Tribunal: TJMT
Processo: 1021844-74.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021844-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ROBERTO VALDECIR BRIANTI contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0000030-90.1999.8.11.0033 - Cód. 1367), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o agravante, ante a notícia de que o Banco do Brasil cedeu o crédito exequendo para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSET, deferiu o pedido de sucessão processual, determinando a substituição do polo ativo da execução (cf. Id. nº 136380669).

O embargante/apelante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão, primeiro acerca “
da necessidade de indeferimento do pedido de substituição processual porquanto não atendidos os necessários e legais requisitos a tanto necessários, pedido fulcrado na clara e inquestionável distinção deste fenômeno processual (requerido e deferido) com a sucessão processual, claramente extrapetita
”, circunstanciando que “
não há nenhuma base legal ao pedido de substituição formulado
”, e depois, no tocante à “
tese suscitada de inequívoca ausência do instrumento completo da suposta cessão, sendo amplamente imprópria e dissociada (internamente contraditória) dos fundamentos vindicados como razões recursais
”, pois, embora o acórdão tenha consignado que “
a cessão de crédito foi celebrada mediante instrumento público
(...)
revestido de todas as formalidades legais exigidas
”, na verdade, o aludido documento se trata apenas de “
parte da suposta negociação, de modo a indiscutivelmente configurar que a parte fulcral do negócio, o qual inclusive fora reputado inválido e ilegítimo pela CGU2, não foi, de fato e incontroversamente, celebrada por público instrumento
”; aliás, alega que “
do suposto instrumento público sequer é possível ter ciência do valor da negociação (elemento essencial à cessão onerosa de direitos creditórios) a ensejar a inexorável conclusão pela contradição interna do acórdão aqui sob invectiva
”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas no acórdão, para que o apelo interposto pelo embargante seja julgado procedente, e requer, ainda, “
a expressa manifestação deste Sodalício acerca dos dispositivos legais invocados, para fins de pré-questionamento
” (cf. Id. nº 137880672).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 138388660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ – Sexta Turma – EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 14/03/2016).

No caso, o acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o desprovimento do apelo interposto pelo embargante, senão vejamos,
in verbis
:

“
A decisão agravada deferiu o pedido de substituição processual do Banco do Brasil pelo FUNDO sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, inicialmente, interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A., em face de ROBERTO VALDECIR BRIANTI e ELIA GARCIA BRIANTI, todos qualificados.

Na petição id. 67283451 a credora e informou ter cedido o crédito oriundo deste feito ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO –PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, oportunidade que requereu a substituição do polo ativo da lide, para fazer constar como exequente a cessionária e a consequente intimação o executado para ciência da cessão realizada. Juntou documentos.

É o resumo do necessário.

Decido.

O pedido comporta deferimento.

Uma vez comprovada a cessão de crédito, a substituição do polo ativo da demanda pode ser requerida pelo autor que cedeu os créditos, inclusive independente de anuência do devedor.

Estamos diante do processo de execução, em que o direito material já está certificado. Assim, o cessionário pode dar início à execução ou nela prosseguir sem que tenha que consentir o devedor. A teor do art. 778, §1º, do CPC, é garantido ao cessionário o direito de promover a execução, não se exigindo o prévio consentimento da parte contrária. Inteligência do art. 778, §2º, do mesmo código.

Isto posto, defiro o pleito id. 67283451 para determinar a substituição do polo ativo da execução passando a figurar como exequente a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO–PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.

Deste modo, retifique-se a capa dos autos e demais registros cartórios. Certifique-se.

Cientifique-se a parte executada acerca da presente decisão.

Intime-se a parte exequente para prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.” (cf. Id. nº 68051190 dos autos de origem).

Na sequência, o devedor/executado/agravante interpôs recurso de Embargos de Declaração contra essa decisão, pretendendo, sob o enfoque dos vícios do art. 1022 do CPC, obter a reversão do quadro, mas os aclaratórios foram rejeitados, cabendo o destaque dos seguintes tópicos da respectiva decisão:

“Sustenta o executado, ora embargante, que a decisão que deferiu a substituição dopolo ativo do feito foi omissa, argumentando que a petição acostada pelo cessionário na atente ao disposto na Resolução n.º 04/2016/TP.

Afirma, que o cessionário não apresentou o instrumento de cessão de crédito em sua integralidade e em todos os seus termos, bem como a ineficácia da cessão ao devedor, uma vez não comprovação de que foi celebrada mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades.

Assevera que a sequência de instrumentos de mandato apresentado goza do menor resquício credibilidade ao passo em que o documento matriz fora subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira que, por sua vez, controla o fundo que busca interferir, de alguma forma, estando, portanto, o Fundo de Investimento desprovido de qualquer personalidade jurídica ou tampouco judiciária, sendo, por tal razão, impedido de litigar em juízo.

Pois bem.

Analisando os autos, denota-se que houve o deferimento a substituição processual, haja vista cessão de crédito firmada entre o Banco do Brasil e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets.

Inicialmente, compete registrar que os documentos acostados pelo cessionário nos autos, atende as determinações da Resolução n.º 04/2016/TP, inexistindo necessidade de adequá-la.

No tocante à cessão de crédito a doutrina do ilustre professor Flávio Tartuce esclarece:

“A cessão de crédito pode ser conceituada como um negócio jurídico bilateral ou sinalagmático, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor, sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição na relação obrigacional. Aquele que realiza a cessão a outrem é denominado cedente. A pessoa que recebe o direito de credor é o cessionário, enquanto o devedor é denominado cedido. A última expressão não é recomendável, pois a pessoa não se transmite, mas tão somente a sua dívida. De qualquer forma, como a doutrina a utiliza, aqui será feito o mesmo, ainda que com ela não se concorde integralmente. Com a cessão são transferidos todos os elementos da obrigação, como os acessórios e as garantias da dívida, salvo disposição em contrário. A cessão independe da anuência do devedor (cedido), que não precisa consentir com a transmissão. (...) Para que a cessão seja válida, não é necessário que o devedor (cedido) com ela concorde ou dela participe. (Manual de direito civil: volume único /Flávio Tartuce. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.)

Vislumbra-se que a cessão de crédito foi celebrada mediante instrumento público, vide Id. 67989927, revestido de todas as formalidades exigidas, preenchendo os requisitos do art. 286 e seguintes do Código Civil.

Ademais, vale ressaltar que é desnecessária a anuência do devedor para que o cessionário possa figurar no polo ativo da execução, porquanto, insta frisar, a transferência de direitos, nesse caso, não interfere na existência do débito.

Assim, uma vez comprovada a cessão, o cessionário pode dar início à execução ou nela prosseguir sem que tenha que consentir o devedor, a teor do art. 778, §1º, do CPC.

Nesse sentido, a firme jurisprudência do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.448.810 - RJ (2019/0039139-0) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO (...) DECISÃO Trata-se de agravo interposto por GABRIELLA DE CARVALHO MICHELAN, DEVAIR MICHELAN - ESPÓLIO e ELIANA MARIA DE CARVALHO - INVENTARIANTE, de decisão de inadmissibilidade de recurso especial com fundamento no art. 105, III, a (...) Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial (nota promissória), emitido por New House Discos Ltda. e avalizado por Gabriela de Carvalho Michelan Devair Michelan e Eliana Maria de Carvalho Michelan - os dois últimos falecidos no curso da demanda. (...) Por outro lado, a Corte local entendeu desnecessária a notificação prévia do devedor para regular constituição da cessão de crédito, sob os seguintes fundamentos (fl. 43): Compulsando os autos, verifica-se que a cessão de crédito ao Fundo de Investimentos Creditórios Não Padronizados PGC-Brasil Multicarteira foi devidamente comprovada nos autos através do documento de fls. 374/381. No tocante à alegação de ausência de notificação prévia do devedor (art. 290, do Código Civil), razão também não socorre ao Agravante, eis que, como bem salientado pela Ilustre Procuradora de Justiça, a anuência da parte devedora quando formulado pedido de substituição do polo ativo do Processo de Execução é irrelevante, tendo em vista que este ato processual não interfere na existência, validade ou eficácia da obrigação. No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de notificação, por si só, não possui o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação de seu crédito, de modo que após a citação dos devedores na ação originária o negócio jurídico realizado produzirá seus efeitos, vez que, a priori, afigura-se plenamente válido. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇ ÃO DE C O BRAN ÇA. D O CUM EN TO S Q U E COMPROVAM CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REEMBOLSO DE DESPESAS FUNERÁRIAS. COBERTURA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. DÍVIDA PERMANECE EXIGÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso em exame, investigar os elementos coligidos aos autos aptos a delinearem a legitimidade ativa da recorrida, em especial a documentação comprobatória da cessão de crédito, demandaria inevitável incursão no suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. (...). 3. O devedor não pode utilizar-se da ausência de notificação prévia da cessão de crédito para desobrigar-se do pagamento da dívida, que, por sua vez, continua exigível. Contudo, na hipótese de prestar a obrigação ao cedente, não precisará fazê-lo novamente ao cessionário. Incidência da Súmula 83/STJ.Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (Aglnt no AREsp 888.406/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018) (...)4. Agravo interno a que se nega provimento. (Aglnt no AREsp 1020806/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017) Portanto, aplicável a Súmula 83/STJ ao caso concreto. Com essas considerações, não há o que reformar no acórdão recorrido. Diante do exposto, conheço do agravo para conhece parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2019. Ministro RAUL ARAÚJO Relator (STJ - AREsp: 1448810 RJ 2019/0039139-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 03/12/2019)

Por fim, denota-se o cessionário “Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I”, são instituições financeiras, que "atuam no mercado financeiro, especificamente de capitais, e são regulados e fiscalizados pela CVM, conforme a normatização de regência" (REsp nº 1634958/SP). Portanto, perfeitamente possível à substituição processual para que empresa de fundo de investimento em direitos creditórios assuma o polo ativo.

Não vislumbro também qualquer irregularidade na procuração ou nos substabelecimentos acostados autos que impeça a substituição processual decorrente da cessão de crédito noticiada.

Destarte, rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Roberto Valdecir Brianti.

Cumpra-se conforme determinado na decisão retro.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” (cf. Id. nº 68051190 – Pág. 5/8).

Depois desses dois pronunciamentos jurisdicionais, com análise minudente e admirável precisão jurídica realizada pela douta juíza condutora do caso em 1º Grau, qualquer acréscimo será mera e desnecessária redundância, eis que plenamente demonstrado o cabimento da alteração substitutiva no polo ativo da execução, para que o FUNDO assuma a condução do processo em razão transferência creditícia regularmente operada em seu favor pelo credor originário.

Não há qualquer indício de irregularidade na cessão de crédito realizada pelo Banco do Brasil em favor do Fundo de Investimento, que, em regra, aperfeiçoa-se com a manifestação de vontade dos contratantes (cedente e cessionário), qualificando-se, por isso, como simples operação consensual; cabe anotar que o art. 286 e seguintes do Código Civil, dispõe que:

“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios.

Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1º do art. 654.

Art. 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel.”

Por outro lado, ainda que o problema residisse em possível alteração das condições obrigacionais constitutivas do crédito cedido, mesmo assim a reversão do quadro processual seria inócua e despicienda, pois, como se sabe, o credor originário/cedente (Banco do Brasil) só pode ceder/transmitir ao cessionário exatamente o mesmo conjunto de direitos de que é titular, e nenhuma vírgula a mais.

Quanto ao problema da prévia anuência, é certo que o §1º do art. 109 do CPC institui a regra geral da necessidade de prévia aquiescência do réu para que o cessionário ingresse no polo ativo em substituição ao proponente originário, mas essa regra, no tocante à execução, sofre a exceção prevista no art. 778 do CPC, que estabelece que pode “promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário” (§1º), “o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos” (§2º), e neste caso, segundo dispõe expressamente o §2º do citado art. 778 do CPC, “a sucessão (prevista no §1º) independe de consentimento do executado” (CPC, art. 778, §2º).

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto
. (...)” 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 861.884/MG – Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES – Desembargador convocado do TRF 5ª Região – julgado em 21/11/2017 – DJe 27/11/2017 –
negritei
).

Assim, não se pode falar em ineficácia da cessão, haja vista que a cessão e a substituição processual não dependiam de prévia anuência do devedor.

Também não convence a alegação de ilegitimidade ativa do Fundo de Investimento, já que, não obstante seja um ente despersonalizado, o Fundo de Investimento é um condomínio de interesses próprios e que pode figurar como sujeito de demandas processuais, desde que devidamente representado, porquanto detentor de capacidade postulatória.

Quanto a isso não dissenso relevante na jurisprudência dos tribunais, senão vejamos, in verbis:

EMENTA: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE A SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE ORIGINÁRIO PELO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO –

TEMA 1 DO STJ - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E ANUÊNCIA DO DEVEDOR

– DESNECESSIDADE – PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA A SUCESSÃO DO EXEQUENTE – ARTIGO 778, §1º, III, DO CPC/15 – POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA CEDENTE DESDE A OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA A CESSÃO DO CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA

– ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC CESSIONÁRIO – DESACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM JUÍZO QUANDO DEMONSTRADA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA E INTERESSE DE AGIR – CRÉDITO RURAL– LIGISLAÇÃO ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE DE CESSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Segundo a jurisprudência do STJ, havendo para o processo de execução um regramento próprio previsto no inciso III do §1º do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação, assentimento do devedor (Tema n 1 do STJ – julgado em recurso repetitivo), não sendo também aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo Codex, oponíveis apenas em processo de conhecimento. A possível alteração da diretoria da sociedade anônima cuja gestão outorgou poderes ao mandatário, conferindo-lhe poderes para a cessão de crédito, mostra-se absolutamente irrelevante para a validade e eficácia da escritura pública de cessão do crédito exequendo em função da qual foi autorizada a sucessão da exequente originária pelo cessionário. Não há qualquer vedação na atuação judicial dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados (FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário, contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico. A legislação específica de Crédito Rural em nenhum momento estabelece que o mesmo tem natureza personalíssima e/ou o distingue dos demais créditos, sendo inadvertidamente passível de cessão. A atenção que se dá ao crédito rural reside em seus especiais critérios de juros e atualização monetária.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 1012688-62.2021.8.11.0000 – Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL FORMULADO PELO ORA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE EM PARTE. Fundo de investimento (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II) que nada mais é do que uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza, nos termos do caput do art. 1.368-C do Código Civil (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019). Embora não tenha personalidade jurídica, não significa que não tenha capacidade postulatória, por expressa autorização conferida pelo art. 75, XI, do CPC. Precedentes deste Tribunal. Não comprovada a cessão de crédito por parte do Banco Santander (Brasil) S/A para a empresa Renova Companhia Securitizadora de Crédito Financiamento S/A, que antecedeu a cessão de crédito à agravante. Necessária a intimação da recorrente para que comprove corretamente a cadeia de cessão do crédito, inclusive com expressa identificação do crédito objeto da execução. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (TJSP – 18ª Câmara de Direito Privado – RAI 2200714-10.2021.8.26.0000 – Des. Rel. Hélio Faria, Julgado em 13/01/2022, Publicado no DJe 13/01/2022)

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo inalterada a r. decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.
”

Como se vê, ao afirmar que o acórdão está maculado pela contradição, o que o embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando a figura da contradição,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Portanto, se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022